Tribunal: STF
Processo: HC 254403
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 985.138/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003) e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2º, II, do Código Penal), porque, 



    segundo consta, na data dos fatos, por volta das 22h25min, guardas civis realizavam patrulhamento preventivo pela Av. Dr. Ernani Pires Domingues, nº 3450, São Jorge, quando avistaram uma motocicleta Honda Biz branca, ostentando placa BRA49CC, emplacamento que não era cadastrado, sendo o veículo abordado. Durante o ato, o motorista da motocicleta, dispensou no solo uma pistola, marca Taurus, calibre .40, numeração ABH755609, municiada com 07 projeteis e equipada com lanterna tática e mira laser. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade do delito imputado não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por demandar incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, incompatível com a natureza do writ. 



    2. A prisão preventiva, medida excepcional de natureza cautelar, exige fundamentação concreta e a demonstração da necessidade da custódia, com base em elementos objetivos que indiquem o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    3. No caso, a segregação cautelar foi decretada e mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo fato de o agravante ter sido flagrado conduzindo veículo com placa adulterada e portando, sem autorização, arma de fogo de uso restrito, municiada com 7 projéteis e equipada com lanterna tática e mira laser, circunstâncias que acenam para a periculosidade do agente e justificam a prisão para a garantia da ordem pública. 



    4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista os seguintes fatores declinados no acórdão ora impugnado: 



    No caso dos autos, como visto, a segregação cautelar foi decretada pelo juiz de origem e preservada pelo Tribunal a quo para a garantia da ordem pública e pela gravidade concreta do suposto delito praticado, consignando que o autuado foi abordado conduzindo veículo automotor com sinal identificador adulterado (motocicleta com emplacamento não cadastrado) e portando arma de fogo de uso restrito sem a devida autorização (pistola, marca Taurus, calibre .40, numeração ABH755609, municiada com 07 projéteis e equipada com lanterna tática e mira laser) (e-STJ fls. 13), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, essas circunstâncias evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente